Tribunal: TJES
Processo: 5027352-39.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RONALDO GONCALVES DE SOUSA
Órgão julgador: RONALDO GONCALVES DE SOUSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2022-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5027352-39.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
APELANTE: WELLERSON LUIZ DE OLIVEIRA LYRIO
RELATOR(A
):RONALDO GONCALVES DE SOUSA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto pelo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

(ID n.º 2438005, evento 39, fls. 1-20), com vistas ao reexame da r. sentença (ID n.º 2438010, evento 44), que em sede de Mandado de Segurança impetrado por
WELLERSON LUIZ DE OLIVEIRA LYRIO
concedeu a segurança pretendida para afastar o ato administrativo que excluiu o impetrante na etapa de investigação social do curso de formação de soldados, regido pelo Edital n.º 01/2018, e determinar que o mesmo prossiga no certame, se por outro motivo não tiver sido excluído.
Contrarrazões (ID n.º 2438007, evento 41, fls. 1-3) pugnando pela manutenção incólume do “decisum” objurgado.
É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento

Vitória, 06 de maio de 2022.

D
ESEMBARGADOR RONALDO GONÇALVES DE SOUSA
RELATOR

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto pelo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

(ID n.º 2438005, evento 39, fls. 1-20), com vistas ao reexame da r. sentença (ID n.º 2438010, evento 44), que em sede de Mandado de Segurança impetrado por
WELLERSON LUIZ DE OLIVEIRA LYRIO
concedeu a segurança pretendida para afastar o ato administrativo que excluiu o impetrante na etapa de investigação social do curso de formação de soldados, regido pelo Edital n.º 01/2018, e determinar que o mesmo prossiga no certame, se por outro motivo não tiver sido excluído.
Esclareço, “ab initio”, aos Eminentes Pares, de forma breve, os contornos relevantes da lide versada no presente feito.
Narra o apelado,

WELLERSON LUIZ DE OLIVEIRA LYRIO
, em sua petição inicial, que em 25 de novembro de 2021 foi publicado o resultado final da Segunda Fase da Investigação Social do concurso público aberto para provimento de vagas no Curso de Formação de Soldados do ano de 2018, regido pelo Edital n.º 01/2018. Aduz que, nos termos da publicação foi considerado candidato “não recomendado” com base na alínea “a” do item 17.5 do Edital (“possuir vínculos de amizade com pessoas envolvidas na prática de ilícitos”). Ressalta que sua suposta vinculação com pessoas envolvidas na prática de ilícitos restou evidenciada por meio de buscas realizadas nas redes sociais. Argumenta que vínculos de amizade não podem ser supostos a partir de interações virtuais e que, em respeito ao princípio da não-culpabilidade, inexiste sentença penal condenatória transitada em julgado em desfavor das pessoas apontadas como envolvidas na prática de ilícitos, sendo vedado aos agentes estatais tratar como culpado alguém sem que haja coisa julgada material. Afirma que a conduta da administração pública contraria o posicionamento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (RE 560.900/DF) no sentido de que não é cabível aplicação da pena antes do trânsito em julgado da sentença condenatória. Assim, liminarmente, pugna pela concessão da segurança a fim de que a autoridade coatora torne sem efeito o ato administrativo que culminou no seu desligamento do Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, de modo a assegurar a sua reintegração ao aludido curso, bem como sua formatura e investidura na graduação de soldado da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo. No mérito, requer a confirmação da liminar.
Decisão liminar (ID n.º 2437872, evento 9) deferindo o pedido de antecipação dos efeitos de tutela para
afastar
o ato administrativo que eliminou o impetrante na segunda fase da investigação social do certame regido pelo Edital n.º 01/2018 (para admissão no cargo de Soldado Combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo) e
determinar
a reserva de sua vaga até ulterior deliberação.
Registre-se que a autoridade coatora interpôs agravo de instrumento n.º 5007463-74.2021.8.08.0000 (ID n.º 2437882, evento 18, fls. 1-22) em face do referido “decisum” e que o julgamento do recurso restou inviabilizado face a superveniente prolação de sentença neste feito originário.
Houve oferta de informações (ID n.º 2437985, evento 21, fls. 1-19) e manifestação do representante ministerial em primeiro grau de jurisdição (ID n.º 2438000, evento 34, fls. 1-5) declinando da necessidade de intervenção no presente feito, sobrevindo a prolação de sentença (ID n.º 2438002, evento 36), nos termos anteriormente delineados, que concedeu a segurança pretendida para afastar o ato administrativo que excluiu o impetrante na etapa de investigação social do curso de formação de soldados, regido pelo Edital n.º 01/2018, e determinar que o mesmo prossiga no certame, se por outro motivo não tiver sido excluído.
Irresignado,
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

interpôs recurso de apelação (ID n.º 2438005, evento 39, fls. 1-20), buscando o reexame do
“decisum”
objurgado e sustentando, em breve síntese, que:
(i)
inexiste direito líquido e certo, na medida em que o ato administrativo que eliminou o impetrante do certame foi baseado na legalidade (dada a violação da lei Estadual n.º 3.196/78 e do disposto na alínea “a” e “b” do item 17.5 do Edital n.º 01/2018);
(i
i
)
não houve violação ao princípio da presunção de inocência;
(iii)
a previsão editalícia (item 17-5, alínea “a”) assegura aplicação isonômica para todas e todos os participantes do certame e
(
i
v
)
é vedado ao Poder Judiciário intervir no mérito administrativo.
Traçadas essas premissas, passo a análise das razões recursais.
Em consonância com a orientação jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o princípio da estrita legalidade administrativa impõe obediência às regras insculpidas no instrumento convocatório (Edital) pelo Poder Público. Nesse sentido:

“[...]
2. Nos termos da jurisprudência do STJ, as disposições do edital que disciplina o concurso público constituem lei interna que obriga os candidatos e o ente administrativo organizador, em razão dos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade
. [...]”.(RMS 49.887/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 06/03/2017)
“[...]
2. O princípio da estrita legalidade administrativa impõe obediência às regras insculpidas no instrumento convocatório (Edital) pelo Poder Público
, de sorte que a oferta de vagas vincula a Administração quanto ao seu preenchimento. [...]” (AgRg no REsp 1189945/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 19/10/2011)

Destarte, “O Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório se traduz na regra de que o edital faz lei entre as partes, devendo os seus termos serem observados até o final do certame, vez que vinculam as partes”. (REsp 354.977/SC, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/11/2003, DJ 09/12/2003, p. 213).

Ademais, “A jurisprudência do STJ é rigorosamente torrencial e uniforme quanto à obrigatoriedade, tanto por parte dos candidatos, quanto da Administração Pública, de se seguir fielmente as disposições editalícias como garantia do princípio da igualdade, sem que isso signifique qualquer submissão a exigências de ordem meramente positivistas” (STJ, AgInt no RMS n.º 55.093/ES, Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, J 01/04/2019, DJ 10/04/2019).

Na hipótese vertente, alega o apelante que, em sede de investigação realizada pela Diretoria de Inteligência da PMES, a Administração Pública Estadual constatou que o candidato, ora apelado, possui vínculos de amizade com pessoas com envolvimento em ações delituosas, contrariando as regras editalícias. Nesse aspecto, pautou-se na premissa de que o candidato apelado não apresenta idoneidade moral, comportamento irrepreensível e ilibada conduta pública e privada, compatível com o cargo que exercerá na Polícia Militar do Espírito Santo, em alusão ao item 17.5 do Edital n.º 01/2018, bem como ao art. 9º, inciso XI da Lei Estadual n.º 3.196/78, “in verbis”:

“
1
7.
5
“Será considerado CONTRAINDICADO ou NÃO RECOMENDADO, o candidato cuja investigação social constatar, a qualquer tempo,
envolvimento passado ou presente, com
: a) ações delituosas ou
pessoas acostumadas a essa prática
,
mesmo não existindo inquérito ou processo instaurado
;” (Edital n.º 01/2018)
“
Art. 9º,
Lei Estadual n.º 3.196/78.
O ingresso na Polícia Militar do Estado do Espírito Santo dar-se-á na carreira de Praças ou na carreira de Oficiais, por meio de concurso público de provas ou de provas e títulos, destinado ao provimento dos quadros combatente, músico e de saúde, mediante incorporação, matrícula ou nomeação na graduação ou posto inicial de cada carreira, observados, além de outras regras previstas na legislação vigente, os seguintes requisitos gerais: (Nova redação dada pela Lei Complementar n° 667/2012) [...]
XI - ser aprovado em Investigação Social, apresentando idoneidade moral, comportamento irrepreensível e ilibada conduta pública e privada, comprovada documentalmente por certidão de antecedentes criminais, certidões negativas emitidas pela Justiça Federal, Estadual, Eleitoral e Militar, além de outros levantamentos necessários procedidos pela instituição, que atestarão a compatibilidade de conduta para o desempenho do cargo; [...]”

Complementarmente, também constam no instrumento convocatório (Edital n.º 01/2018) expressas disposições nos itens 17.9 a 17.11 sobre a eliminação do candidato considerado “não recomendado” na segunda fase da investigação social. Nesse sentido:

“
17.9
O candidato que for considerado NÃO RECOMENDADO na Segunda Fase da Investigação Social será desligado do CFSd, caso esteja matriculado, e eliminado do concurso.”
“
17.10
A Investigação Social ocorrerá até a data anterior à formatura dos candidatos matriculados que concluíram com aproveitamento o Curso de Formação de Soldados, momento em que será publicado o Resultado Final da Investigação Social.”
“
17.11
O candidato poderá ser eliminado a qualquer tempo do concurso e do Curso de Formação de Soldados, não tendo direito inclusive de participar da solenidade de formatura.” (Edital n.º 01/2018)

Elucidadas tais previsões editalícias, ressalto que o exercício de função pública necessita que o postulante ao cargo público preencha alguns requisitos legais e constitucionais, os quais possuem a finalidade de garantir uma similitude entre o servidor público e a sua função, nos termos do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal.

Nessa linha intelectiva, remonta-se às orientações jurisprudenciais do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que:
(i)
a investigação social não se resume a analisar a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais que eventualmente tenha praticado. Deve ser analisada a conduta moral e social no decorrer de sua vida, visando aferir o padrão de comportamento diante das normas exigidas ao candidato da carreira policial, em razão das peculiaridades do cargo que exigem a retidão, lisura e probidade do agente público (STJ; AgInt-AREsp 1.727.415; Proc. 2020/0171222-7; RJ; Primeira Turma; Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho; DJE 12/11/2020);
e (ii)
“[...]
a sindicância de vida pregressa dos candidatos a concursos públicos deve estar jungida pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
(AREsp 1806617/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 11/06/2021).

“In casu”, verifica-se que o ato administrativo que eliminou o candidato apelado do certame na segunda fase da investigação social se deu com base na alínea “a” do item 17.5 (“possuir envolvimento passado ou presente, com ações delituosas ou pessoas acostumadas a essa prática, mesmo não existindo inquérito ou processo instaurado”) do Edital n.º 001/2018. Dessa forma, a Administração Pública, por meio do órgão de inteligência da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, respaldou a recomendação (ou contraindicação) do apelado a partir de buscas realizadas em sua rede social (“facebook”), sinalizando a suposta existência de envolvimento com pessoas habituadas a práticas delituosas, na medida em que estas integram o seu rol de “amigos” e que o candidato aparece ladeado com uma dessas pessoas em 1 (uma) fotografia publicada na referida rede virtual de relacionamento.

Importa reiterar, em consonância com a documentação constante nos autos e, em especial, com a Certidão de Constatação n.º 001/2021 (ID n.º 2437988, evento 24, fls. 3-7 e ID n.º 24377991, evento 25, fls. 1-3), ratificada pela decisão prolatada pela Diretoria de Inteligência da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo no recurso administrativo n.º 228002796(ID n.º 2437993, evento 27, fls. 3-6 e ID n.º 2437994, evento 28, fls. 1-5) que a contraindicação do impetrante ocorreu pelo
suposto
“envolvimento” do mesmo com pessoas ligadas ao tráfico de drogas. Nessa perspectiva, o órgão de inteligência da PMES, neste caso, obteve ciência dos fatos ensejadores da não recomendação (ou contraindicação) do recorrido e, por conseguinte, em alusão ao Edital n.º 001/2018 que rege o concurso, eliminou o candidato do Curso de Formação de Soldados, nos termos dos itens 17.9 a 17.11 do instrumento convocatório.

Ocorre, contudo, que, do exame das hipóteses previstas no Edital n.º 01/2018 infere-se que a conduta do impetrante, ora apelado, não desafia quaisquer dos critérios de contraindicação previamente estabelecidos pelo instrumento convocatório, carecendo de razoabilidade e de proporcionalidade a decisão que o eliminou no certame (dada a insuficiência de lastro probatório sobre o seu “envolvimento” com indivíduos habituados a práticas criminosas).

Nesse viés, as dúvidas suscitadas quanto à idoneidade moral do candidato não se afiguram razoáveis, na medida em que não comprovado o “envolvimento” do impetrante com pessoas “acostumadas a ações delituosas” (nos exatos termos da previsão editalícia constante no item 17.5). O candidato não deve ser penalizado por atos que dizem respeito a terceiras pessoas cujo relacionamento com o mesmo carece de elementos probatórios mínimos, na medida em que baseado, unicamente, em 1 (uma) fotografia conjunta e no fato de constarem pessoas relacionadas com tráfico de entorpecentes no rol de “amigos” de sua rede social, o que, por si só não constitui ato desabonador de sua conduta.

Não obstante reconheça o poder-dever da Administração Pública de selecionar candidatos com o perfil necessário para o exercício do cargo de soldado da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo e em que pese o ato administrativo que culminou na contraindicação do candidato tenha se baseado nos termos do Edital n.º 01/2018,
enfatiz
a-se
que o caso em apreço carece de adequação à hipótese contida na previsão editalícia
, já que “envolvimento” do impetrante com pessoas habituadas à práticas criminosas não restou satisfatoriamente demonstrado. Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR - ETAPA INVESTIGAÇÃO SOCIAL - CRITÉRIOS OBJETIVOS ESTABELECIDOS NO EDITAL - AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO - RECURSO IMPROVIDO. 1 O edital é lei a qual se vincula tanto a Administração quanto os candidatos. Estabelecidas as regras que regerão o certame e, em sendo públicas, devem ser obedecidas, tanto por quem as editou, quanto por quem a elas se submete, devendo, ainda, os termos do edital obedecerem à legislação vigente. 2 Tratando-se de critério objetivo constante do edital, a análise das hipóteses de contraindicação ou não recomendação foge ao poder discricionário da administração pública, que deverá se ater aos critérios estabelecidos pelo instrumento convocatório.
3 - Do exame das hipóteses previstas para a inabilitação do candidato, no tocante à etapa de investigação social, infere-se que a conduta do impetrante não desafia quaisquer dos critérios objetivos de contraindicação previamente estabelecidos pelo instrumento convocatório,
carecendo de motivação o ato administrativo. 4 - Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024190265157, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/06/2021, Data da Publicação no Diário: 29/06/2021)

Reitera-se, por fim, que conquanto indiscutível a discricionariedade da Administração Pública em estabelecer os critérios referentes ao comportamento e à conduta social do candidato a cargo atrelado à área da segurança pública (art. 144 da CF/88), é imperioso que tais regras sejam pautadas pela razoabilidade e proporcionalidade que devem respaldar todo e qualquer ato administrativo, sob pena de ser configurada a sua ilegalidade ou abusividade, a possibilitar o controle pelo Poder Judiciário, sem que se possa falar em ofensa aos princípios federativo e da separação dos Poderes (art. 2º da CF/88). A esse propósito, cito a jurisprudência desse Sodalício:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL MANDADO DE SEGURANÇA CONCURSO PÚBLICO ADMISSÃO CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS (EDITAL Nº 03/2018) CONTRAINDICAÇÃO FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL SIMPLES FATO DE REPONDER À AÇÃO PENAL - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO - REMESSA ADMITIDA SENTENÇA MANTIDA.
1 Conquanto seja louvável e necessário que a Administração Pública incursione sobre a vida pregressa e a idoneidade dos candidatos, sobretudo para cargos sensíveis, tais como segurança pública, certo que tal conduta deve estar revestida de razoabilidade e proporcionalidade, sem olvidar do princípio constitucional da presunção de inocência que militam em favor dos candidatos que simplesmente respondem a inquérito ou processo judicial, tal como reafirmado pelo STF no RE 560.900
. 2 - Logo, a carência de elemento que denote conduta perniciosa e isolada da candidata no evento coletivo paredista de fevereiro de 2017, o qual inclusive já foi objeto de abrandamento pela própria Administração Pública Estadual (LCE nº 903/2019), revela que a imputação genérica e o simples fato de responder a mencionada ação penal, torna ilegal o ato administrativo de contraindicação na fase de investigação social, em razão da afronta aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e, por óbvio, da presunção de inocência, sem deslustrar o princípio da moralidade administrativa. 3 - Recurso improvido. Remessa admitida. Sentença confirmada. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024190259085, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/05/2021, Data da Publicação no Diário: 01/06/2021)
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA OFICIAL COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR (EDITAL Nº 03/2018). ETAPA DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ELIMINAÇÃO. CANDIDATO DENUNCIADO EM AÇÃO PENAL EM DECORRÊNCIA DA PARTICIPAÇÃO NO MOVIMENTO PAREDISTA DE 2017. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. FASE DE CITAÇÃO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. SITUAÇÃO QUE NÃO CARACTERIZA EXCEPCIONALIDADE E GRAVIDADE PARA JUSTIFICAR A MITIGAÇÃO DO REFERIDO POSTULADO. ANISTIA CONCEDIDA PELO GOVERNADOR DO ESTADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA.
1) Conquanto indiscutível a discricionariedade da Administração Pública em estabelecer os critérios referentes ao comportamento e à conduta social do candidato a cargo atrelado à área da segurança pública (art. 144 da CF/88), é imperioso que tais regras sejam pautadas pela razoabilidade e proporcionalidade que devem respaldar todo e qualquer ato administrativo, sob pena de ser configurada a sua ilegalidade ou abusividade, a possibilitar o controle pelo Poder Judiciário, sem que se possa falar em ofensa aos princípios federativo e da separação dos Poderes (art. 2º da CF/88). 2) O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recuso Extraordinário nº 560.900, sob a sistemática da repercussão geral, firmou a tese vinculante (art. 927, inciso III, do CPC/2015) de que, sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal. No mesmo precedente vinculante, concluiu-se que a lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (art. 144 da CF/88), sendo vedada, em qualquer situação, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade.
3) Na hipótese, a contraindicação do apelado na fase de investigação social se deu com base na existência de uma ação penal que se encontra em trâmite em seu desfavor, cuja denúncia foi recebida apenas em 02/08/2019, não tendo todos os diversos réus sequer sido citados para responder a acusação, sendo que o fato imputado remonta a fevereiro de 2017, o que caracteriza violação aos postulados da presunção de inocência, razoabilidade e proporcionalidade, vez que ainda não foi reconhecida, definitivamente, a sua participação no movimento paredista feita por parcela considerável da categoria da PMES e diante do tempo decorrido de tal fato. 4) Ainda que os crimes militares de motim (art. 149 do CPM) ou de incitamento (art. 155 do CPM) sejam relevantes diante da hierarquia e disciplina exigida pela corporação militar, o fato imputado ao apelado não se trata de uma conduta praticada por ele isoladamente, mas, sim, de um movimento perpetrado por considerável parcela dos praças e oficias da Polícia Militar capixaba, que buscavam reivindicações salariais e melhoras nas condições de trabalho, o que não pode ser utilizado para justificar a sua eliminação na fase de investigação social do concurso público para Oficial da PMES, já que isto não importa em ofensa aos valores morais e éticos que devem ser almejados pela Administração Castrense, principalmente por não haver indicativos de que o apelado seria um dos líderes do referido movimento. 5) Recurso desprovido e sentença mantida em sede de remessa necessária. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024190260075, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/04/2021, Data da Publicação no Diário: 18/06/2021)

Diante do exposto, sendo despiciendas outras considerações,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível, interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(ID n.º 2438005, evento 39, fls. 1-20) e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
, mantendo intacta a r. sentença objurgada (ID n.º 2438010, evento 44).

Outrossim, reputo prejudicada a análise do pedido de concessão de efeito suspensivo ao apelo, diante do julgamento deste recurso.
1
É como voto.

Vitória, 06 de maio de 2022.

DES
EMBARGAD
OR RONALDO GONÇALVES DE SOUSA
RELATOR

1
No mesmo sentido, menciono: TJES, Classe: Apelação Cível, 021200026645, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 03/03/2022.

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ADMISSÃO. CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS (EDITAL Nº 01/2018). CONTRAINDICAÇÃO. FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. CRITÉRIOS OBJETIVOS ESTABELECIDOS NO EDITAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conquanto indiscutível a discricionariedade da Administração Pública em estabelecer os critérios referentes ao comportamento e à conduta social do candidato a cargo atrelado à área da segurança pública (art. 144 da CF/88), é imperioso que tais regras sejam pautadas pela razoabilidade e proporcionalidade que devem respaldar todo e qualquer ato administrativo, sob pena de ser configurada a sua ilegalidade ou abusividade, a possibilitar o controle pelo Poder Judiciário, sem que se possa falar em ofensa aos princípios federativo e da separação dos Poderes (art. 2º da CF/88).
2. Não obstante reconheça o poder-dever da Administração Pública de selecionar candidatos com o perfil necessário para o exercício do cargo de soldado da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo e em que pese o ato administrativo que culminou na contraindicação do candidato tenha se baseado nos termos do Edital n.º 01/2018, enfatiza-se que o caso em apreço carece de adequação à hipótese contida na previsão editalícia, já que “envolvimento” do impetrante com pessoas habituadas à práticas criminosas não restou satisfatoriamente demonstrado.
3. A carência de elemento que denote conduta perniciosa e isolada do candidato revela que a imputação genérica e torna ilegal o ato administrativo de contraindicação na fase de investigação social, em razão da afronta aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e, por óbvio, da presunção de inocência, sem deslustrar o princípio da moralidade administrativa.
4. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação cível e NEGAR-LHE PROVIMENTO.